Tribunal: TJPA
Processo: 0013343-84.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013343-84.2016.8.14.0051

APELANTE: LAURI GRINLAND DUARTE VASCONCELOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SESSÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013343-84.2016.8.14.0051

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM/PA

APELANTE: LAURI GRINLAND DUARTE VASCONCELOS

ADVOGADO PARTICULAR: IGOR CÉLIO DE MELO DOLZANIS, OAB/PA 19.567

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
ADEMAIS, CONFORME RELATADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, O ACUSADO
AUXILIOU, NA PRÁTICA DO HOMICÍDIO DA VÍTIMA
, CEDENDO A ARMA QUE O ASSASSINOU.

2. DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO
É POSSÍVEL CONSTATAR-SE A UTILIZAÇÃO DE FÓRMULAS GENÉRICAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL, OU AVALIAÇÕES SUBJETIVAS QUE NÃO ENCONTRAM RESPALDO FÁTICO-PROBATÓRIO NOS AUTOS. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE
OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FOI APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, PORÉM PRESENTE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, MOTIVO PELO QUAL AUMENTO EM 1/6 A PENA INTERMEDIÁRIA, PASSANDO A DOSÁ-LA EM 14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, TORNANDO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA EM
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME FECHADO
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Alterando a Pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão no Regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

28
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
17
de
outubro
de 2022 e término no dia
25
de
outubro
de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Maria Edwiges de Miranda Lobato
.

Belém/PA,
25
de
outubro
de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LAURI GRINLAND DUARTE VASCONCELOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 9500169) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 83/86, ID nº 9500103), que no dia 25/07/2016, a vítima Sérgio Campos Teixeira e o denunciado Pablo Aloísio estavam juntos consumindo droga e ingerindo bebida alcóolica em um local denominado “Casarão”, porém, em dado momento, iniciou-se uma discussão entre ambos pelo que supostamente a vítima teria ameaçado o acusado. Não contente com as ameaças, PABLO saiu do local, emprestou o revólver do denunciado LAURI e retornou no encalço da vítima, sendo que, após localizá-lo em um beco surpreendendo-o pelas costas, efetuou dois disparos de arma de fogo contra SERGIO, atingindo-o à altura da região lombar esquerda e da região precordial. A vítima foi encontrada algum tempo depois e chegou a ser levada ao hospital, contudo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, IV c/c 29, do CPB.

A Sentença
(fls. 212/215, ID nº 9500169), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP,
Pronunciou
o réu, como incurso no artigo 121, §2º, IV, do CPB, para o fim de ser julgado pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 267/270, ID nº 9500176), o acusado foi condenado nas sanções do artigo 121, §2º, IV, do CPB, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime Fechado.

Em sede de razões
(fls. 294/305, ID nº 9500180), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, em contrapartida requereu a pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 308/312, ID nº 9500182), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 385/389, ID nº 10934280), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo-se a sentença do Tribunal do Júri.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LAURI GRINLAND DUARTE VASCONCELOS
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA
(ID nº 9500169) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão em regime Fechado.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

No caso vertente, as provas colhidas deram ao Júri Popular o substrato necessário para condenar o apelante, pois, pelo que ficou evidenciado, a convicção foi firmada com embasamento no acervo probatório constante nos autos, apontando para uma das versões apresentadas, respaldando-se o Conselho de Sentença na materialidade e autoria sobejamente demonstradas durante a instrução conforme se evidencia do boletim de ocorrência (fls. 04 IPL) e das provas orais colhidas na fase judicial.

Desse modo, o
Conselho de Sentença, decidiu consoante a tese apresentada pela acusação, sendo a mais
coerente, levando em consideração, a autoria e materialidade, presentes nos autos, através das

provas
testemunhais
,
e,
pelo

Laudo

Necroscópico
,

de

fls.

77/78,

realizado

em

15/08/2016,

na
vítima

Sérgio Campos Teixeira que, apontou a

CAUSA MORTE
: anemia aguda, devido a

hemorragia
interna
, causada pelo projetil de arma de fogo.

Ademais,
a decisão do Conselho de Sentença, foi corretamente baseada no vasto conteúdo probatório,
constante nos autos que, apontou de maneira incontestável, autoria do crime ao Apelante, tendo em vista que, este auxiliou, na prática do homicídio

da vítima

Sérgio Campos Teixeira.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido, destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÕES

CRIMINAIS.

TRIBUNAL

DO

JÚRI.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
. PRELIMINAR DO 2º APELANTE. NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE

DEFESA.

INOCORRÊNCIA.

INDEFERIMENTO

DE

PRODUÇÃO

DE

PROVA
PERICIAL. NEGATIVA FUNDAMENTADA. IRRELEVÂNCIA E IMPERTINÊNCIA DO TRABALHO

TÉCNICO.

MÉRITO.

ALEGAÇÃO

DE

DECISÕES
MANIFESTAMENTE

CONTRÁRIAS

ÀS

PROVAS

DOS

AUTOS.
INOCORRÊNCIA.

OPÇÃO

DOS

JURADOS

EM

DELIBERAR

E

ACATAR

A
VERSÃO

ACUSATÓRIA
.

(...) - Não há cerceamento de defesa
quando

o

magistrado,

fundamentadamente,

indefere

prova

pericial
manifestamente irrelevante e impertinente, nos termos do art. 411, § 2º, do CPP

-

Não

são

manifestamente

contrárias

às

provas

dos

autos

as
decisões do Corpo de Jurados, que, intimamente convicto e respaldado pelo

caderno

probatório,

afasta

as

teses

defensivas

alegadas,

bem
como

opta

pela

versão

acusatória,

reconhecendo

que

os

réus
praticaram o crime de homicídio

impelido por motivação torpe e mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,

descabendo-se, assim, a anulação
do julgamento

–

[...]
(TJ-MG - APR: 10515180034552001 Piumhi, Relator: Nelson Missias de Morais,
Data de Julgamento: 03/12/2020, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/12/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se
o Conselho de Sentença acolhe a versão sustentada pela acusação para condenar o réu, de forma que a
decisão
encontra amparo nos elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório. (...).
(TJ-PA, APL nº 0001485-16.2014.814.0087, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, Julgado em: 17/12/2019, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 19/12/2019).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de homicídio qualificado e da imputação da autoria ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele auxiliou no assassinato da vítima, fornecendo a arma.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base do crime de homicídio qualificado em 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando negativamente cinco circunstâncias judiciais, a saber, a culpabilidade, personalidade, conduta, motivos e consequências do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada as circunstâncias valoradas negativamente pelo juízo de planície:

"(...)

A

primeira circunstância judicial a ser analisada é a
culpabilidade
do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime fornecendo a arma que tirou a vida da vítima, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado;
(...)”

"(...)

A

sua
personalidade
deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado que se envolvia em confusões, especialmente envolvendo tráfico de entorpecente (...)”.

“(...) Já a sua
conduta
social
atual deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social praticando diversos delitos (...)”.

“(...) Quanto aos
motivos
considerando isso foi praticado pelo fato de problemas envolvendo o tráfico de entorpecente adoto como isso desfavorável ao réu. (...)”.

“(...) No que diz respeito as
consequências
considerando a vítima, um homem jovem veio a falecer, entendo isso grave e desfavorável ao réu (...)”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais
desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole
os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Assim, o sentenciante não apreciou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do apelante, limitando-se a fazer referência genérica.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. FALSA IDENTIDADE. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1 – Pena-base para o crime de uso de documento falso fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea. (...)
(TJ-ES, APR 0000055-56.2020.808.0064, Relator: Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, Julgado em: 18/08/2021, Publicado em: 27/08/2021).

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente,
a culpabilidade, personalidade, conduta, motivos e consequências do crime não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de
discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das
infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena
basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe foi aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 12 (doze) anos de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena
, observo a ausência de circunstâncias atenuantes da pena, porém presente a atenuante da reincidência (prevista no artigo 61 do Código Penal), eis que o acusado já foi condenado por tráfico de entorpecente, por isso, aumento a sua pena em 1/6, tornando-a em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria da pena,
ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual torno a pena definitiva e concreta em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Fechado
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, concedo PARCIAL PROVIMENTO à pretensão recursal, a
lterando a pena do apelante para 14 (quatorze) anos de reclusão no Regime Fechado.

É como voto.

Belém, 25/10/2022